Tribunal: TJDFT
Processo: 0002083-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Pena. Fração de aumento do art. 226 do CP.
1 - Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento da vítima, ainda que com tenra idade, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima – à época com cinco anos de idade – que as repetiu em várias ocasiões, sempre com a mesma versão, de que o réu, pai dela, manipulava seu órgão genital após lhe dar banho, corroborada pelo depoimento da mãe dela, são provas que não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável.
3 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, se o agente é pai da vítima.
4 – As frações de aumento previstas no art. 226, I e II, do CP são de observância obrigatória, não havendo margem para aumento discricionário pelo magistrado.
5 - Apelação provida em parte.